Tribunal: STF
Processo: RE 1469097
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ESPECIAL ENCAMINHADO EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ART. 1.032 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTOS DIVERSOS NO MESMO ANO CALENDÁRIO. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. ART. 1.032, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Recurso especial remetido pelo Superior Tribunal de Justiça como recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.032 do Código de Processo Civil, interposto contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 E RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/2011. REPARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. 



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face da sentença que concedeu a Segurança impetrada com o fito de obter o reparcelamento dos débitos relativos ao Simples Nacional, bem como a emissão de certidão de regularidade fiscal. 



    2. Em 18/08/2015 o parcelamento, relativo ao período de novembro/2010 a dezembro/2013, foi extinto por falta de pagamento e a empresa pretende realizar o reparcelamento de tal débito. A Receita Federal não autorizou o pretendido reparcelamento sob o argumento da existência da Instrução Normativa n. 1.541, da Receita Federal do Brasil, de 20/01/2015, que apenas permite um parcelamento por ano calendário. 



    3. O § 18, do art. 21, da Lei Complementar nº 123/06 diz que, ‘Será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, na forma regulamentada pelo CGSN.’ 



    4. O art. 53, da Resolução nº 94/2001, que regulamentou o Simples Nacional, estabeleceu que, ‘no âmbito de cada órgão concessor, serão admitidos até 2 (dois) reparcelamentos de débitos do Simples Nacional constantes de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, concedendo-se novo prazo observado o limite de que trata o inciso I do art. 44. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 21, § 18)’. 



    5. Ato normativo da Receita Federal que extrapolou o seu poder regulamentar, trazendo inovação ao ordenamento jurídico tributário, sem previsão legal. Precedentes deste Tribunal: Processo: 08046770520164050000, Ag/SE, Desembargador Federal Élio Wanderley De Siqueira Filho, Primeira Turma, Julgamento: 30/09/2016 e Processo: 08029956020154058500, ApelReex/SE, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Terceira Turma, Julgamento: 07/07/2016. 



    6. Ausência de prejuízos para a União, que receberá as prestações em aberto e permanecerá recebendo as prestações mensais. Enorme prejuízo que poderia advir à Impetrante para a sua atividade empresarial, em momento crítico da economia nacional, em que mais e mais portas se fecham, levando consigo postos de empregos e agravando o ciclo recessivo. 



    7. Há de se levar em conta, ainda, que o objetivo maior dos programas de recuperação fiscal é a composição da dívida, pois a Fazenda Pública recebe o seu crédito e a contribuinte exonera-se da dívida. Apelação e Remessa Necessária improvidas” (fl. 4, e-doc. 10).



    2. A recorrente afirma que “o acórdão ora embargado reconheceu a possibilidade de realização de reparcelamento no ano-calendário de 2015 e, consequentemente, a obtenção de certidão de regularidade fiscal, afastando a vedação contida no art. 2º, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1508/2014, por entender que referido ato normativo extrapolou o seu poder regulamentador ao prever a existência de limite de pedido de parcelamento por ano-calendário” e que “ao assim decidir, a eg. Turma se omitiu quanto à previsão contida no § 18 do art. 21 da Lei Complementar nº 123/2006, cujo teor é explícito ao condicionar a admissão do reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido, na forma regulamentada pelo CGSN” (fls. 6-7, e-doc. 16).



    Assevera que, pelas regras previstas na Resolução CGSN n. 94/2011 “vigente à época dos fatos, não era permitido o reparcelamento, no mesmo ano-calendário, após rescisão/exclusão do benefício solicitado entre 1 de novembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015, caso dos autos. Note-se que somente era permitida a desistência do benefício, para adesão a um novo parcelamento, por ano-calendário, sendo que essa hipótese não se enquadra no caso dos autos, em que o contribuinte foi excluído do benefício, por falta de pagamento das parcelas” e que é “perfeitamente legal a aplicação do art. 2º, § 2º, da IN RFB nº 1508/2014, ao caso concreto, impedindo o reparcelamento, no mesmo ano-calendário, de débitos incluídos em benefício solicitado em 2015. Consequentemente, não há direito à obtenção de Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa, nos termos do art. 151, VI, e 206 do CTN” (fl. 9, e-doc. 16).



    Ressalta que “a omissão perpetrada pelo v. acórdão configura deficiência na entrega da prestação jurisdicional, como tem considerado em casos análogos o Col. STF, bem assim violação aos arts. 458, II e 535, inciso II, ambos do CPC (arts. 489, II, § 1º, inciso IV e 1.022, II do CPC/2015), nos termos da reiterada orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (fls. 11-12, e-doc. 16).



    Sustenta que o acórdão recorrido teria contrariado “LEI FEDERAL, pois o contribuinte só detém direito à concessão ou consolidação de parcelamento pela Autoridade Administrativa se tiver reunido todos os requisitos exigidos em lei, como se depreende da regra estabelecida no art. 155-A do CTN: ‘O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica’” (fl. 14, e-doc. 16).



    Pede “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, reconhecendo a omissão supra declinada, para determinar o retorno dos autos a instância a quo a fim de suprir a omissão apontada” ou “seja CONHECIDO e PROVIDO o recurso com o fito de reformar o acórdão ora recorrido” (fl. 15, e-doc. 16).



    3. O recurso especial interposto foi admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 18).



    4. Recebido o recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Francisco Falcão, Relator, proferiu a seguinte decisão:



    “O acórdão decidiu a controvérsia com base no fundamento de ilegalidade da norma regulamentadora infralegal que, segundo sua consideração, teria extrapolado o poder regulamentar, violando, portanto, o princípio constitucional da reserva legal. (...)



    Não se controverte quanto à disposição regulamentar específica contrária à pretensão do contribuinte, limitando-se, portanto, a controvérsia, conforme fundamentação posta na origem, a ter havido ou não ilegalidade na disposição de norma infralegal regulamentadora em relação às balizas estabelecidas pela norma legal, em sentido estrito, regulamentada é de natureza constitucional. 



    Consoante a jurisprudência desta Corte, o tema em debate reveste-se de caráter estritamente constitucional, não sendo cabível, portanto, a sua discussão no âmbito do recurso especial. (...)



    Considerando que o recurso especial foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciado Administrativo n. 3/STJ, fl.) e que não foi interposto recurso extraordinário, é cabível a aplicação do previsto no art. 1.032 do Código de Processo Civil, segundo o qual: (...).



    Ante o exposto, concedo prazo de 15 dias para que a parte recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. 



    Apresentadas as razões, abra-se vista para a parte recorrida apresentar contrarrazões no mesmo prazo de 15 dias. 



    Após, cumpridas as diligências, remeta-se o recurso ao Supremo Tribunal Federal para o juízo de admissibilidade previsto no art. 1.032 do Código de Processo Civil de 2015” (fls. 3-4, e-doc. 20).



    5. A recorrente deixou de complementar o recurso com o tópico relativo à repercussão geral e interpôs contra essa decisão agravo interno, requerendo a reconsideração em razão da natureza infraconstitucional da controvérsia. O agravo foi desprovido (e-docs. 22 e 24). 



    Ainda inconformada, a recorrente opôs embargos de declaração, nos quais afirmou que “na jurisprudência do STF o exame de violação ao princípio da reserva legal, em cada caso concreto, demanda análise de norma infraconstitucional. Assim, a via extraordinária não pode ser aberta, porquanto a apontada violação dos dispositivos constitucionais, conforme se verifica na hipótese dos autos, se de fato ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, obstando o exame do apelo máximo e atraindo a inarredável incidência da Súmula 636/STF” (fl. 5, e-doc. 26). 



    E pediu fossem “acolhidos e providos os presentes embargos de declaração, visando, assim, sanar a premissa equivocada e a omissão constatados no acórdão embargado da lavra de Vossa Excelência, e, consequentemente, seja conhecido e provido o recurso especial da PGFN” (fl. 5, e-doc. 26).



    Os embargos foram rejeitados (e-doc. 28).



    6. Em 16.11.2023, o Superior Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal (e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    7. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Cinge-se a questão em saber se a empresa Impetrante faz jus a mais de um pedido de parcelamento por ano-calendário. 



    O § 18, do art. 21, da Lei Complementar nº 123/06 diz que, ‘será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, na forma regulamentada pelo CGSN’.



      Por sua vez, o art. 53, da Resolução nº 94/2001, que regulamentou o Simples Nacional, estabeleceu o seguinte: (...).



    No caso dos autos, o parcelamento, relativo ao período de novembro/2010 a dezembro/2013 foi extinto em 18/08/2015 por falta de pagamento e a empresa pretende realizar o reparcelamento de tal débito, contudo, a Receita Federal não autorizou o pretendido reparcelamento sob o argumento da existência da Instrução Normativa n. 1.541, da Receita Federal do Brasil, de 20/01/2015, que apenas permite um parcelamento por ano calendário. 



    Penso que o ato normativo da Receita Federal extrapolou o seu poder regulamentar, trazendo inovação ao ordenamento jurídico tributário, sem previsão legal” (fl. 2, e-doc. 10).



    Para rever a conclusão do acórdão objeto do recurso especial seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Complementar n. 123/2006, Resolução CGSN n. 94/2011 e Instrução Normativa n. 1.541/2015. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUINTE QUE RECOLHE TRIBUTOS PELO SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES. PARCELAMENTO DA LEI FEDERAL 11.941/2009. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.369-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINARIO COM AGRAVO. ICMS. MOMENTO DE RECOLHIMENTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. LEI ESTADUAL Nº 6.374/1999. SÚMULA 280/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber: a Lei Complementar nº 123/2006, a Lei estadual nº 6.374/1989 e o RICMS, bem como o acervo probatório dos autos. Providência essa vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional e do reexame de provas. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.363.513-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS. LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 744.520-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2017).



    No mesmo sentido os seguintes julgados monocráticos: ARE n. 1.441.771, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 4.9.2023; ARE n. 1.427.963, de minha relatoria, DJe 29.8.2023; RE n. 1.442.705, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.6.2023; ARE n. 1.428.411, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.4.2023; ARE n. 1.043.159, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 31.5.2017.



    9. Este recurso chegou ao Supremo Tribunal Federal transmutado de especial em extraordinário por força do art. 1.032 do Código de Processo Civil, que confere tal poder ao Relator, no Superior Tribunal de Justiça, se entender que a questão em debate é de natureza constitucional.



    Todavia, no presente caso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a controvérsia tem natureza infraconstitucional, não sendo viável o recurso extraordinário.



    O parágrafo único do art. 1.032 do Codigo de Processo Civil dispõe:



    “Art. 1.032. (...)



    Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça”.



    Apesar do entendimento expresso no Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza da questão em debate, outra é a posição deste Supremo Tribunal, de forma que a devolução do processo para aquele Tribunal faz-se necessária a fim de que o recorrente receba a devida prestação jurisdicional.



    No mesmo sentido os seguintes julgados monocráticos: RE n. 1.360.975, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 19.1.2023; RE n. 1.334.418-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.12.2021; RE n. 1.324.922, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.6.2021; e RE n. 1.443.000, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.9.2023.



    10. Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário e, nos termos do parágrafo único do art. 1.032 e do art. 1.033 do Código de Processo Civil, determino a remessa deste processo ao Superior Tribunal de Justiça para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora